Tribunal: TJPA
Processo: 0811287-62.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10864 - Crimes Hediondos
Data de julgamento: 2021-01-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811287-62.2020.8.14.0000
PACIENTE: FERNANDO CORDOVIL PINTO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BREVES

AUTORIDADE: SEAP - DIRETORIA DE EXECUÇÃO CRIMINAL - ALVARÁS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. NÃO CABIMENTO, NA ESTEIRA DA JURISPRUDÊNCIA DESTE COLEGIADO, COM RESSALVA DE ENTENDIMENTO DESTA DESEMBARGADORA.

É incabível a oposição de embargos de declaração em sede de
habeas corpus
.

NÃO CONHECIMENTO. UNANIMIDADE
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade dos votos,
em não conhecer dos embargos de declaração por serem incabível na espécie
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

A Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR
opostos por
FERNANDO CORDOVIL PINTO
,
devidamente representado por defensora pública habilitada nos autos, com base no art. 619, do CPP, contra v. acórdão de fls.
86-92 (ID Nº 2453859)
desta egrégia Seção que conheceu em parte da impetração e, nesta extensão, denegou a ordem requerida.

Alega, em suas
razões
(fls. 102-113 ID nº 2477096), que o v. acórdão embargado fora contraditório, pois não houve decisão do juízo coator, mas, sim, mero despacho, reservando-se para apreciar o pedido de progressão do paciente após a juntada do PDP, motivo pelo qual não poderia interpor agravo em execução.

Por fim, requer o conhecimento e provimento dos presentes embargos para que, sanando-se os vícios apontados, seja a ordem conhecida e concedida.

Instada a se manifestar, a
Procuradoria de Justiça
emite parecer pelo não conhecimento dos aclaratórios, por ser incabível na espécie (fls. 180-182 ID nº 4313894).

É o relatório.

VOTO

O acórdão embargado restou assim ementado:

“HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME CONDICIONADO À CONCLUSÃO DO PDP. UTILIZAÇÃO DO HC COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER SANADA DE OFÍCIO, NA FORMA DO ART. 654, §2º, DO CPP. FIM DO PDP QUE SE AVIZINHA, SEGUNDO AS INFORMAÇÕES DA SEAP E DO JUÍZO A QUO. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. UNANIMIDADE.”

Não conheço dos presentes embargos de declaração
, por serem incabível na espécie, na esteira da jurisprudência deste colegiado. Registro, contudo, minha ressalva de entendimento pelo seu cabimento em sede de HC, porém curvo-me à decisão colegiada.

De acordo com o entendimento sedimentado por esta egrégia Seção de Direito Penal, é incabível a oposição de embargos de declaração contra acórdão proferido em sede de
habeas corpus
, ação constitucional de provimento célere, em que é inadmissível a discussão do pronunciamento jurisdicional denegatório ou de não conhecimento, senão por meio da interposição de recurso/ação às Cortes Superiores.

A propósito, colaciono precedentes desta Casa:

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. DESCABIMENTO EM SEDE MANDAMENTAL. PRECEDENTES DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. DECISÃO UNÂNIME. 2.Embargos não conhecidos. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em não conhecer dos embargos de declaração, nos termos do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior. Belém. (PA), 10 de dezembro de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES Relator

(TJPA, 4163628, 4163628, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-12-09, Publicado em 2020-12-11)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. Descabimento em sede mandamental, de acordo com deliberação da Turma Julgadora. Precedentes da Seção de Direito. Não conhecimento. Unânime.

(TJPA, 1811194, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-06-03, Publicado em 2019-06-04)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06. DESCABIMENTO EM SEDE MANDAMENTAL. PRECEDENTES DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

1.Não se conhece dos Embargos de Declaração em sede de Habeas Corpus. Precedentes da Egrégia Seção de Direito Penal.

2.Embargos não conhecido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

(TJPA, 2017.05139205-61, 183.871, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-11-27, Publicado em 2017-12-01)

Ante o exposto,
pelas razões expostas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, com ressalva de meu entendimento,
não conheço dos aclaratórios por serem incabíveis na espécie.

É como voto.

Belém (PA), 18 de janeiro de 2021.

Desembargadora Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
Dos Santos

Relatora

Belém, 19/01/2021